Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, e c/c o art. 918, II, todos do Código de Processo Civil.
2. A nova sistemática do Código de Processo Civil prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC.
3. O indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de certidão de citação dos embargados na ação de execução conexa, a fim de aferir a tempestividade dos embargos, mostra-se desarrazoada, uma vez que os feitos devem tramitar juntos por dependência (art. 914, §1o, CPC).
4. Em observância aos princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da primazia da resolução do mérito, uma simples consulta aos autos principais seria suficiente para a verificação da tempestividade ou não dos embargos.
5. Recurso provido, sentença cassada.